Tribunal: TJSP
Processo: 1034597-40.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais - Negativação de dados - A fornecedora dos serviços comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito que motivou regular inscrição dos dados do autor no cadastro de inadimplentes – Ausência de demonstração da quitação dos débitos, estes comprovados por meio de prova apta, com a apresentação de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais - Negativação de dados - A fornecedora dos serviços comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito que motivou regular inscrição dos dados do autor no cadastro de inadimplentes – Ausência de demonstração da quitação dos débitos, estes comprovados por meio de prova apta, com a apresentação de informações extraídas de tela sistêmica - Alegação inverossímil de desconhecimento da relação jurídica e da existência do débito - Ação julgada improcedente - Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.